Tribunal: TJMT
Processo: 0000341-64.2010.8.11.0108
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000341-64.2010.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CECILIA LUCIA LINTZMAIA - CPF: 338.107.701-59 (APELANTE), CECILIA LUCIA DOS SANTOS CALCADOS - ME - CNPJ: 04.754.062/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito e condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, questionando-se a não concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a representação pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial de parte em local incerto e não sabido, implica automaticamente na concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não gera presunção automática de hipossuficiência econômica do assistido.

4. A concessão da gratuidade da justiça requer demonstração mínima da insuficiência de recursos, não bastando o fato de a parte estar em local incerto e não sabido.

5. A mera citação por edital e nomeação de curador especial não constituem elementos suficientes para comprovar a situação de hipossuficiência financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A atuação da Defensoria Pública como curadora especial de parte em local incerto e não sabido não gera presunção automática de hipossuficiência econômica para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita”.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - AI: 50772051020238217000, Rel: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 28/03/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível; Ap/RN: 0011424-65.2014.8.11.0002, Rel: Maria Erotides Kneip, Data de Julgamento: 18/06/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CECILIA LUCIA DOS SANTOS CALÇADOS – ME E OUTROS
, devidamente representados pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, atuando como curadora especial, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 0000341-64.2010.8.11.0108, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A sentença reconheceu a perda do objeto e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e no artigo 26 da Lei n.º 6.830/80. Ademais, condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

A parte apelante alega que devem ser concedidos os benefícios da gratuidade de justiça em favor dos assistidos, o que implicaria, consequentemente, a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Por fim, requer o provimento do recurso, determinando-se a presunção dos benefícios da Justiça Gratuita em todos os seus termos, reformando a sentença de primeiro piso ora fustigada no que se refere à condenação dos Apelantes em custas.

Foram apresentadas contrarrazões no Id. 250549666, requerendo o desprovimento do recurso.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

Conforme exposto no relatório, o presente recurso busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, no que tange à gratuidade de justiça da parte executada.

Consta dos autos que a parte executada opôs exceção de pré-executividade no Id. 250549651, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

O Juízo de origem informou que, em consulta ao site SGDA, foi possível verificar que a CDA n. 200913052 consta como cancelada, determinando, assim, a intimação das partes para que se manifestem, conforme registrado no Id. 250549654.

A parte executada manifestou-se no Id. 250549656, postulando pela extinção do feito.

A parte exequente, no Id. 250549657, requereu a extinção do processo, o levantamento de eventual penhora e o desbloqueio de contas.

Na sequência, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“Nota-se que o débito fiscal ensejador da execução fiscal foi cancelado.

Diante disso verifica-se a ocorrência da perda do objeto da ação, razão pela qual impera a extinção do feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e art. 26 da Lei n.° 6.830/80, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Custas pelo requerido. Condeno e fixo honorários advocatícios no importe de 10% do proveito econômico, a ser suportados pelo requerido. Agrego que não elementos suficientes para elevar a condenação em porcentagem maior que o mínimo legal. ”
[Id. 250549660]

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Diante dessas considerações, passo à análise da presente insurgência recursal.

A questão é simples e não requer maiores aprofundamentos.

Isso porque que, ao contrário do alegado pela parte apelante, não há como presumir a necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita sem qualquer indicativo de insuficiência de recursos. O simples fato de a parte estar em local incerto e não sabido, assistida pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, não permite qualquer conclusão sobre sua situação financeira.

Nesse sentido, precedentes em situações análogas:

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
EXECUTADO REPRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.
O fato de o executado estar representado em juízo pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, não enseja, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça, na medida em que não faz presumir a hipossuficiência econômico-financeira do postulante
.
Ausente qualquer elemento que indique não possuir recorrente condições de arcar com honorários advocatícios e custas processuais, correto o indeferimento do benefício
. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DUPLA TENTATIVA CITATÓRIA. SÚMULA 414, STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.Observada a dupla tentativa citatória (pelo correio e por Oficial de Justiça), como reclama a Súmula 414, STJ, não há falar em nulidade da citação por edital.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, LIMINARMENTE.

(TJ-RS - AI: 50772051020238217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 28/03/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2023)
[destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXECUTADO REVEL ASSISTIDO PELA DEFENSORIA - CURADOR ESPECIAL- CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CABIMENTO - APELO PROVIDO. 1. "(...) O fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios. Recurso não provido. (Ap 115115/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)" 2. Apelo provido.

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0011424-65.2014.8.11.0002, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/09/2018)

À vista exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por derradeiro, com fundamento no §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024